Tribunal: TJMT
Processo: 1007613-37.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007613-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 07.309.887/0001-43 (AGRAVANTE), UNICOTTON - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 36.950.053/0001-10 (AGRAVADO), CECCHETTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.592.918/0001-89 (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃOP
–
DECISÃO QUE INDEFERE A TESE DA ILEGITIMIDADE ATIVA E INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – TESE DE ILEGTIMIDADE AFASTADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE SE REVELA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

A autora comprovou ser proprietária do veículo que realizou o transporte da mercadoria correspondente a nota inclusa, por meio da juntada do respectivo documento, o que demonstra sua legitimidade para efetuar a cobrança de valores referentes ao vale-pedágio obrigatório e a indenização correspondente.

A controvérsia nodal do litígio cinge-se no fato de a agravada cobrar da agravante o pagamento de uma multa equivalente ao dobro do valor do frete, em razão da suposta inexistência de antecipação do pedágio, além de lhe pagar pelo valor supostamente desembolado a título de pedágio.

É plausível o pleito de produção de prova pericial no caso concreto, dado a dinâmica do mercado de transportes e da cobrança dos fretes respectivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo:
interposto por
RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI
contra decisão do proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
.

AÇÃO:

Ação de Indenização

n.º 1008997-89.2022.8.11.0037,
proposta pela pessoa jurídica
TRANSPORTES CECCHETTO LTDA. - ME

DECISÃO (ID. de origem 125515316)
:
rejeitou a tese de ilegitimidade ativa arguida pela agravante em face da empresa autora TRANSPORTES CECCHETTO LTDA. – ME. No mais, indeferiu a produção de prova pericial pleiteada pela recorrente.

Defende a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que, embora
os veículos utilizados no frete sejam de propriedade da Agravada
TRANSPORTES CECCHETTO LTDA.,
o cadastro contido ANTT/RNTRC demonstra que é a
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS LTDA.
que estava utilizando o veículo.

Ressalta que eventuais indenizações decorrentes da relação contratual devem ser pagas pelo contratante à empresa que efetivamente foi contratada, que, no presente caso, é a empresa
COOTAC-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LTDA.,
e não à requerente.

Por fim, manifesta inconformismo quanto ao indeferimento da produção de prova pericial.

Defende a produção de prova pericial no caso concreto, ao argumento de que, de acordo com os usos e costumes do mercado de transportes de carga, o pagamento do valor do pedágio é em dinheiro e de forma separada da remuneração pela realização do frete.

Ressalta que, de nos termos da própria documentação apresentada pela Autora, houve inconteste antecipação do pedágio, de modo que a produção de prova pericial é imprescindível para a solução da lide.

Reforça que o indeferimento da prova pericial na contabilidade da agravada
TRANSPORTES CECCHETTO LTDA.,
a agravante não poderá comprovar essas alegações em relação ao efetivo pagamento do vale pedágio e que a forma do pagamento condiz com a prática usual do mercado de transporte.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da decisão recorrida, para ver reconhecida a ilegitimidade ativa da empresa requerente, bem como para que seja deferida a produção de prova pericial na origem.

Sem contrarrazões, a despeito de intimadas as agravadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso comporta recebimento, posto que as matérias trazidas a conhecimento na instância superior (ilegitimidade ativa e produção de prova pericial) estas se enquadram perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento. Razão porque,
recebe-se
o recurso como Agravo de Instrumento.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA REQUERENTE

Em suas razões, a recorrente defende a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que, embora
os veículos utilizados no frete sejam de propriedade da Agravada
TRANSPORTES CECCHETTO LTDA.,
o cadastro contido ANTT/RNTRC demonstra que é a
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS LTDA.
que estava utilizando o veículo.

Ressalta que eventuais indenizações decorrentes da relação contratual devem ser pagas pelo contratante à empresa que efetivamente foi contratada, que, no presente caso, é a empresa
COOTAC-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LTDA.,
e não à requerente.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido, não prospera a tese arguida pela requerida/recorrente acerca da ilegitimidade ativa da empresa requerente/recorrida.

Da análise, observa-se que a autora
comprovou ser proprietária do veículo que realizou o transporte da mercadoria correspondente a nota inclusa
(ID. 103732554 - pág. 156) - Placa: JCT4949,UF-RS, por meio da juntada do respectivo documento (ID. 103732554 - pág. 176), o que demonstra sua legitimidade para efetuar a cobrança de valores referentes ao vale-pedágio obrigatório e a indenização correspondente.

De mais a mais, o fato de constar o cadastro do veículo junto ao banco de dados da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Cargas Ltda. não significa que a cooperativa é proprietária do veículo, mas tão somente que o veículo está agregado à sua frota, apto ao transporte de cargas por meio da cooperativa.

Portanto, a requerente revela-se apta a figurar no polo ativo da demanda, pois tem legítimo interesse de agir.

DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

A recorrente defende a produção de prova pericial no caso concreto, ao argumento de que, de acordo com os usos e costumes do mercado de transportes de carga, o pagamento do valor do pedágio é em dinheiro e de forma separada da remuneração pela realização do frete.

Ressalta que, nos termos da própria documentação apresentada pela Autora, houve inconteste antecipação do pedágio, de modo que a produção de prova pericial é imprescindível para a solução da lide.

Reforça que o indeferimento da prova pericial na contabilidade da agravada
TRANSPORTES CECCHETTO LTDA.,
a agravante não poderá comprovar essas alegações em relação ao efetivo pagamento do vale pedágio e que a forma do pagamento condiz com a prática usual do mercado de transporte.

Neste ponto,
reputa-se
plausíveis ar alegações expostas pela agravante. Explico.

A controvérsia nodal do litígio cinge-se no fato de a agravada cobrar da agravante o pagamento de uma multa equivalente ao dobro do valor do frete, em razão da suposta inexistência de antecipação do pedágio, além de lhe pagar pelo valor supostamente desembolado a título de pedágio.

De acordo com o narrado nas razões do vertente recurso:

“o mercado de transportes de carga passou a adotar como uma prática, o estabelecimento de um valor para a realização do frete (sendo geralmente uma parte paga no início do frete e outro ao final do frete, por meio de transferência bancária, por exemplo) e mais o pagamento, no início do frete, de um valor em dinheiro/espécie correspondente ao valor do pedágio para o percurso a ser percorrido.”

Como visto, o mercado de transportes não mais está “
sendo pago por meio de um cupom, cartão magnético ou qualquer espécie de vale, o custo de pedágio passou a ser pago pelos contratantes por meio de moeda corrente, de forma separada do valor do frete, observando, assim o propósito da criação do vale-pedágio, que, como já visto, era que o valor do pedágio não integre o valor do frete, tampouco seja considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constitua base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.”

Sob esta perspectiva, é plausível o pleito de produção de prova pericial no caso concreto, dado a dinâmica do mercado de transportes e da cobrança dos fretes respectivos.

De mais a mais, não se visualiza prejuízo de ordem processual e muito menos material a ambas as partes. Além do quê o custeio de diligência para a eventual laudo de perito é da parte que o solicita.

Com essas considerações,
dá-se
parcial
provimento
ao recurso, apenas para
deferir
e
autorizar
a produção de prova pericial ao caso concreto.

Comunique-se ao Juiz
de origem
o teor desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024